Tribunal: TJDFT
Processo: 0726214-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726214-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FABRICIA MAYEDA NOBRE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (ID 60792840) em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF (ID 197424772, na origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela ora Agravante em face de FABRICIA MAYEDA NOBRE n. 0016378-94.2016.8.07.0003, indefiriu o pedido de realização de diligência de penhora e avaliação, nos seguintes termos: Cuida de execução de título executivo extrajudicial em que Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF busca a satisfação do débito de R$ 55.098,80 (atualizado em 27/07/2022) em face de Fabricia Mayeda Nobre. A execução decorrente de contrato de mútuo celebrado entre as partes. A ação foi distribuída em 25 de agosto de 2016 (ID. 35144831). Foi deferida penhora de veículo em nome da executada, porém, apesar de inúmeras diligências, não foi possível encontrar o bem (ID. 35144850, pág. 1, ID. 177559064). Em outubro de 2019, a execução foi suspensa na forma do art. 921, §1o do CPC (ID. 46169584) Foi realizado levantamento de R$501,48 decorrentes de penhora realizada pelo Sisbajud (ID. 166668636) O processo foi novamente suspenso em 24 de agosto de 2023 (ID. 195876633) Foram realizadas tentativas de localização de bens pelo Bancejud (ID. 35144847), Sisbajud (ID. 65237500, 128111623) Renajud (ID. 35144847, 37636895, 78177721), Infojud (ID. 35144847, 35144858, 74279425, 167824668) e Sniper (ID. 173901630). Noutro giro, foram indeferidos os seguintes pedidos: consulta de bens imóveis pelos sistemas ERIDF (ID. 35144858, 77286828) e SREI (ID.35144858, 78887171), intimação da parte executada para indicar bens penhoráveis (ID. 42962886), inclusão da executada no cadastro de inadimplentes (ID. 64318980), pedido de requisição da Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) e da Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) da executada junto à Receita Federal (ID. 65237500), suspensão de CNH (ID. 73102296), consulta ao sistema CNIB (ID. 75212206), reiteração de pesquisa em sistemas à disposição do juízo (ID. 95434518), consulta no Senatram (ID. 177559064), expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência da executada (ID. 192885461), consulta pelo SNIPER (ID. 193582304). A Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, novamente, requereu a penhora de bens móveis de elevado valor que guarnecem a residência da executada, sob o argumento de que tais bens ultrapassariam as necessidades comuns de um médio padrão de vida, com base no art. 833, II, do Código de Processo Civil (ID. 195876633). É o relatório. Decido. Analisando o pedido, cumpre observar que a regra geral da impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência, conforme prevê o art. 833, II, do Código de Processo Civil, tem por objetivo resguardar a dignidade da pessoa humana, assegurando que o devedor mantenha o mínimo existencial necessário para uma vida digna. A legislação processual civil brasileira é clara ao estabelecer que a penhora deve observar uma ordem preferencial, conforme dispõe o art. 835 do CPC, sendo que a penhora de bens móveis é autorizada secundariamente e deve ser realizada da forma menos gravosa ao executado, conforme art. 805 do CPC. Os bens que guarnecem a residência, em regra, se enquadram na hipótese de impenhorabilidade descrita nos artigos 833, inciso II, do CPC e 1o, parágrafo único, da Lei n.o 8.009/90. A existência de bens suntuosos, que escapem à proibição legal, é atípica, não podendo ser presumida a partir dos elementos constantes dos autos. No caso em apreço, a exequente não logrou demonstrar de forma inequívoca que os bens móveis que guarnecem a casa da executada são de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns de um médio padrão de vida. Assim, ausentes indícios mínimos da efetividade da referida medida, o indeferimento do pedido de penhora dos bens móveis que guarnecem a casa da executada é a medida adequada. Portanto, indefiro o pedido de realização de diligência de penhora e avaliação, pois não verificada exceção à regra da impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a casa (artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil). Promova a parte exequente o andamento do processo no prazo de 15 dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Ressalto que não serão reexaminados os pedidos preclusos, ou seja, aqueles já analisados e indeferidos por este Juízo, que não foram objeto de recurso pela parte exequente. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) já foram esgotadas as diligências cabíveis à Agravante; (ii) apenas será possível saber se os bens móveis que guarnecem a residência do Devedor são, ou não, passíveis de penhora, com o cumprimento de diligência realizada por oficial de justiça, momento a partir do qual poderão as partes, no pleno exercício do contraditório, aduzir se tais bens são de elevado valor ou se encontram em duplicidade. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, conceder a medida constritiva pleiteada, qual seja a penhora dos bens que guarnecem a residência da Agravada, determinando a expedição do mandado para cumprimento via oficial de justiça. Preparo recolhido (ID 60792843). O Agravado, em contrarrazões (ID 60329255), suscita as preliminares de intempestividade e preclusão, e a prejudicial de prescrição. No mérito, refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. Decido. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE Em contrarrazões, a Agravada alega que o recurso é intempestivo, tendo em vista a sua interposição antes da publicação da decisão recorrida no Diário de Justiça. No entanto, conforme dita o § 4o do art. 218 do Código de Processo Civil, o ato praticado antes do termo inicial do prazo é considerado tempestivo. Rejeito a preliminar. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO A Agravada afirma a ocorrência da prescrição intercorrente, por entender que, após a suspensão do processo pela não localização de bens penhoráveis, o prazo de prescrição retornaria, e a pretensão estaria extinta desde 8/08/2023. Ocorre que, exaurido o ato judicial de suspensão do processo executivo, que se dá com o esgotamento do período em que o processo ficou suspenso (por no máximo um ano), o prazo prescricional da pretensão executiva volta a correr por inteiro, automaticamente, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). Portanto, não se verifica a ocorrência da prescrição. PRELIMINAR DA PRECLUSÃO Assiste razão à Agravada ao noticiar a ocorrência de preclusão. Isso porque, extrai-se dos autos que o pedido de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência da Executada foi formulado no ID 191147302, na origem, e indeferido pelo Juízo de origem no ID 192885461, sem que o ora Agravante tenha interposto qualquer recurso em tempo oportuno. Nesse sentido, o art. 507 do CPC dispõe que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Feitas essas constatações, tenho que o presente recurso, por meio do qual se questiona os cálculos periciais feitos pela perícia judicial, não deve ser conhecido, pois visa claramente rediscutir matérias já apreciadas na instância de origem e não impugnadas tempestivamente perante esta instância recursal, e que se encontram alcançadas pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso em relação ao pedido de penhora de bens que guarneçam a residência do executado, ora agravado, em razão da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, porquanto o pleito foi apreciado e indeferido por decisão do Juízo a quo não impugnada oportunamente. 2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta ao sistema Sisbajud quando transcorrido significativo lapso temporal das últimas pesquisas realizadas, na hipótese, há mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, sem a necessidade de demonstração de modificação da situação financeira dos devedores. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1393145, 07307451820218070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente incabível. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2024 15:03:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador